Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-97.2009.8.11.0030
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000486-97.2009.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CICERO DA SILVA BICICLETARIA - CNPJ: 00.497.280/0001-95 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o embargante
alega omissão no acórdão quanto a não ocorrência de citação do executado por meio válido ou de medida constritiva infrutífera a ensejarem o início da contagem da prescrição intercorrente.

Aduz que não houve nenhuma das hipóteses que autorizam a fruição do prazo prescricional.

Verbera que não se passou o lapso temporal dos 6(seis) anos necessários à configuração do instituto da prescrição intercorrente, qual seja, um ano de suspensão e cinco do lustro prescricional.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente (pág.67 – id.n.
47654483
).

Não há contrarrazões (certidão – pág.69 – id.n.
48276986
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal
em 27/04/2009
visando ao recebimento de débito proveniente de falta de recolhimento de ICMS – Garantido, inscrito em dívida/ativa e representado pela CDA nº.20091, que alcançava a importância de R$8.054,64 (oito mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda (pág.07 – id.n. 33211986).

O despacho citatório foi proferido
em 07/05/2009
e,

citado por correio, o embargado deixou transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do débito e ou nomear bens à penhora (pág.01 – id.n. 33211989, pág.01-id.n. 33211990, pág.01-id.n. 33211991).

Ato contínuo,
em 17/01/2011

o embargante foi intimado
para dar o devido prosseguimento ao executivo fiscal, contudo,
permaneceu inerte, consoante certidão
(
06/04/2011
) (pág.01 – id.n. 33211996, pág.01-id.n. 33211997).

Em 04/05/2011
o Juízo de origem determinou a suspensão do processo por 01 (um) ano, contudo,
devidamente intimado o embargante para dar andamento ao feito, manteve-se inerte
(pág.01-id.n. 33211998, pag.01-id.n. 33212951, pág.01-id.n. 33212953, pág.01-id.n. 33212954)

Em 05/05/2014
o oficial de justiça devolveu o mandado de penhora sem cumprimento, visto que não encontrou bens penhoráveis em nome da parte devedora (pág.02-id.n.
33212962
).

Em 15/07/2014
o embargante fez vista dos autos, contudo, nada requereu, conforme andamento processual no site do Tribunal de Justiça.

Entre os anos de 2012 até 2018
o embargante tentou por diversas vezes localizar bens do apelado, porém, não obteve êxito (pág.01-id.n. 33212955, págs.01/02-id.n. 33212963, págs.01/03-id.n. 33212963, pág.01-id.n. 33212972, pág.01-id.n. 33212975,pág.01-id.n. 33212980).

Sobreveio, então, sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (
13/11/2018
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito que embasa a execução fiscal (págs.01/03 – id.n. 33212981).

O prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório (
07/05/2009
)
,
o qual retroage à data propositura da ação, nos termos do artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data do

despacho citatório
e a
data da sentença
decorreram mais de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses
sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para localizar bens do embargado.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, cuja decisão colegiada negou provimento ao apelo, gerando os presentes aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, a alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que
entre a data do

despacho ordinatório de citação (07/05/2009)
e a
data da sentença (13/11/2018)
decorreram mais de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses, sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para localizar bens do embargado.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado por longo tempo sem qualquer manifestação do embargante.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/1980, foi devidamente cumprida pelo Juízo de origem, de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vício no acórdão, somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Assim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020